Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-89.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO, APÓS LICITAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES DE POUPATEMPO: SÉ, LUZ, ITAQUERA, SÃO BERNARDO DOCAMPO E GUARULHOS. Pretensão da Prodesp em cobrar a empresa prestadora de serviços por multa aplicada em razão de descumprimento contratual.

APELO DA REQUERIDA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO, APÓS LICITAÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES DE POUPATEMPO: SÉ, LUZ, ITAQUERA, SÃO BERNARDO DOCAMPO E GUARULHOS. Pretensão da Prodesp em cobrar a empresa prestadora de serviços por multa aplicada em razão de descumprimento contratual.

APELO DA REQUERIDA. PRELIMINARES DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS. Acolhimento do pedido de justiça gratuita.

MÉRITO. Manutenção da r. sentença. Penalidades aplicadas por expressa previsão contratual. Ausência de pagamento salarial que culminou em greve com paralisação parcial das operações. Responsabilidade da requerida bem delimitada. Procedimento administrativo que não apresentou nulidades. Eventual discussão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não dá à contratada a faculdade de descumprir o previsto em contratado inicialmente, sob pena de aplicação da sanção contratual correspondente.

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL, com observação.

R. sentença de procedência mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.